Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS, MOVIDA POR TATIANA CONTRA ENIO, JULGADA PROCEDENTE. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX CÔNJUGES. REVELIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIXAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença procedente, proferida em ação de arbitramento de aluguéis ajuizada, visando à condenação do réu ao pagamento de R$ 4.500,00 mensais pelo uso exclusivo do imóvel comum, decorrente da copropriedade estabelecida após divórcio e partilha igualitária. 1.1. Em sua apelação, o recorrente alega nulidade da citação, ausência de uso exclusivo, utilização do imóvel pela filha do casal como forma de prestação de alimentos in natura, vícios na avaliação do imóvel e necessidade de perícia para fixação do valor locatício.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na citação capaz de afastar a revelia decretada; e (ii) estabelecer se o uso exclusivo do imóvel pelo recorrente gera obrigação de pagar aluguéis e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser remetido à fase de liquidação para apuração por perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A primeira citação do recorrente ocorreu de forma válida por meio de aplicativo de mensagens, com identificação pessoal e confirmação da ciência, atendendo aos requisitos legais e à orientação do STJ (REsp 2.045.633/RJ). 3.1. O prazo de contestação decorreu sem manifestação, configurando-se a revelia. O suposto “segundo ato citatório” não foi efetivamente realizado, pois o próprio serventuário certificou a inexistência de nova comunicação, inexistindo duplicidade apta a gerar nulidade.
4. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela autora, sendo estes (fatos articulados pela autora), alçados a foro de verdade processual formal, porque afirmados por ela e não impugnados pela parte contrária.
5. Restou incontroverso ocupar o recorrente imóvel comum, situação pela qual se gera o dever de indenizar a coproprietária pelos frutos civis percebidos exclusivamente, conforme art. 1.319 do Código Civil. 5.1. Nessa linha, a permanência eventual ou habitual da filha em regime de guarda compartilhada não descaracteriza a posse exclusiva do bem, pois, por óbvio, a utilização da menor não afasta o exercício exclusivo de domínio em detrimento da coproprietária.
6. O valor do aluguel não pode ser fixado com base apenas em documentos unilaterais ou com potencial questionamento de imparcialidade. 6.1. A sentença utilizou avaliação realizada por parente da autora, além de anúncios genéricos que não refletiam as reais condições do imóvel. Diante disso, impõe-se remeter a quantificação do valor locatício à liquidação por arbitramento, com realização de perícia técnica especializada, garantindo precisão, imparcialidade e adequação às características do bem. 6.2. Com efeito, a jurisprudência do TJDFT afirma é enfática ao afirmar acerca de a ausência de prova suficiente do valor do aluguel não afasta o dever de indenizar, mas exige a quantificação feita em liquidação (0708438 28.2021.8.07.0014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Determinação para que o valor dos aluguéis seja apurado na fase de liquidação de sentença, mediante perícia técnica.
Teses de julgamento:
1. “A primeira citação válida produz todos os seus efeitos, sendo irrelevante diligência posterior não efetivada, inexistindo nulidade por suposta duplicidade de citações. 2. “O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex cônjuges gera obrigação de indenizar o outro coproprietário, independentemente da permanência eventual da filha no local. 3. “A fixação do valor locatício exige perícia quando os documentos apresentados são insuficientes ou potencialmente parciais, devendo o quantum ser apurado em liquidação.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos legais citados:
Art. 1.319 do Código Civil
Arts. 223, 344, 355, II, 491, 509 e 85, § 11, do CPC
Jurisprudência citada:
STJ, REsp 2.045.633/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 14/08/2023;
TJDFT, 0729129 52.2024.8.07.0016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 28/07/2025; TJDFT, 0701176 14.2022.8.07.0007, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 10/04/2023 e TJDFT, 0708438 28.2021.8.07.0014, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 13/02/2025.